Tribunal: TJMMG
Processo: 0000309-69.2015.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR DE FAZER DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA PESSOA EM FUGA - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA AJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADA, A CONDENAÇÃO DO APELANTE DEVE SER MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA - RECURSO PROVIDO PARA AJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000309-69.2015.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/04/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR DE FAZER DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA PESSOA EM FUGA – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA AJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADA, A CONDENAÇÃO DO APELANTE DEVE SER MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – RECURSO PROVIDO PARA AJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Kelve Maxwell de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em rejeitar a preliminar levantada da Tribuna pelo advogado. Ficou vencido o desembargador relator Fernando Galvão da Rocha, que acolheu a preliminar levantada da Tribuna pelo combativo advogado para anular todo o processo, inclusive a ratificação do recebimento da denúncia. No mérito, acordam os desembargadores, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para ajustar a dosimetria da pena, fixando-a definitiva em 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, mantendo-se o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do que foi fixado em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Comarca de Uberaba/MG ofereceu denúncia em desfavor de Kelve Maxwell de Oliveira, atribuindo-lhe o cometimento do delito tipificado no art. 121, caput do Código Penal. A denúncia constante no evento 2, narra o seguinte: 1. Consta do incluso auto de IP que no dia O7/02/2015, por volta das 22h40m, os policiais militares Samuel Nunes Nepomuceno, Romário Souza Silva e Kelve Maxwell de Oliveira, em Patrulhamento de rotina depararam-se com um indivíduo em atitude suspeita, que perambulava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pelas ruas de Delta, MG, e, ao avistar a viatura, dispensou um invólucro e tentou evadir, sendo, contudo, impedido. 2. Ao dar buscas no local, a polícia localizou o invólucro dispensado pelo suspeito Leandro Rodrigues da Silva, no interior do qual havia certa quantidade de maconha, tendo ele informado que adquirira a droga de Jhonson Detterson Siqueira Souza e que a revenderia a caminhoneiros nas margens da BRO50, acrescentando que na residência deste estaria sendo ocultada uma quantidade maior de drogas (na casinha do cachorro), bem como uma ama de fogo. 3. Diante da informação, o trio de policiais dirigiu-se até a residência de Jhonson, sita na Rua Rosa pereira, n. 661, bairro Novo Horizonte, Delta, MG, e se posicionou para tentar a abordagem da seguinte forma: Kelve posicionou-se na porta da residência, Romário ficou na esquina e Samuel ficou vigiando os fundos. 4. No momento em que Kelve bateu a porta frontal, ouviu o barulho de uma outra porta se abrindo e deduziu que Jhonson estaria fugindo, motivo pelo qual, arma em punho, dirigiu-se para os fundos da casa, momento em que se deparou com Jhonson, tendo ambos se atracado. 5. Não obstante, Jhonson conseguiu se desvencilhar e reiniciou a fuga, momento em que Kelve, na intenção de o matar, efetuou um disparo de ama de fogo, o qual, por erro na execução, principalmente devido à escuridão da noite, atingiu o rosto do menor Douglas Henrique Souza Conceição, nascido em 26/03/2008, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 30-37, das quais resultou sua morte. 6. Na casa de Jhonson foram encontradas 29 (Vinte e nove) buchas menores de maconha e uma bucha maior, que estavam escondidas em uma latinha dentro da casinha do cachorro (pitbull) daquele. 7. Extraiu-se o projétil do corpo da vítima, constatando-se que ele foi disparado pela ama de fogo com numeração de série EKA12184 (fls. 167 e 170), que estava com o autuado (fl. 37 dos autos 122565-38.2015, em apenso). 8. Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, pelo que o Parquet requer o recebimento da denúncia, seguido da citação do acusado e prosseguimento do feito, até a pronúncia e condenação pelo Tribunal do Júri, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas: Consta, no Evento 2, sete arquivos contendo a digitalização do Inquérito Policial Militar (IPM), tendo a testemunha Margareth Matos Souza, vizinha da vítima, declarado que, no local dos fatos, não havia um cão da raça pitbull, enquanto a sua filha, a testemunha Mariana Matos, disse que "acha estranho os policiais terem chamado a ambulância vinte minutos após os disparos" e que na residência da vítima havia um pequeno cão vira-lata. A testemunha Cleiton Fernando Resende Rodrigues, enfermeiro no Posto de Saúde do Município de Delta/MG, esclareceu que recebeu uma ligação da policia militar solicitando auxílio para socorrer uma pessoa e que chegou ao local dos fatos três minutos após a comunicação. Disse que levou a vítima até o Hospital e que, "após constatarem o óbito da criança, o posto de saúde acionou a Polícia Militar para comparecerem no local mas os mesmos não foram". O ora recorrente, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, declarou que, após a prisão de uma pessoa com algumas buchas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 maconha, obtiveram a informação de que as mesmas foram obtidas com a pessoa de nome Jhonson e que decidiram adentrar no imóvel. Disse o recorrente, que: bateu na porta por quatro vezes, momento em que ouviu um barulho de uma porta, que de imediato deu a volta indo para os fundos, instante em que bateu em um indivíduo, vindo o declarante a abraçá-lo com uma arma em punho; que, neste momento, o declarante ouviu o latido de um cachorro, o qual foi para cima dele; que o declarante se desiquilibrou e que, para não cair, bateu com o braço que estava com a arma em algo, não sabendo em que; que neste instante, ouviu o estampido de aram de fogo, a qual disparou acidentalmente; que o declarante soltou o individuo, tendo o mesmo fugido para fora da casa [...]. Aduziu ainda o recorrente que, após a prisão de Jhonson e a localização de algumas buchas de maconha, este disse aos policiais que seu filho estava na residência e que era para eles localizarem-no. Segundo o recorrente, o pai da vítima, após ser detido, "... insistiu dizendo que era para olhar no mato, pois provavelmente tinha batido a cabeça e desmaiado". O laudo pericial no imóvel foi juntado às fls. 65/88 do inquérito policial, tendo sido consignado que "Nos fundos, próximo a área coberta, havia uma casinha de cachorro, sendo que no interior da mesma havia um cachorro preso a uma corrente. Citado cachorro não rosnou nem latiu para o perito e os PMs que estavam junto com o signatário" O pai da criança morta, ao ser ouvido no IPM, teria dito que "ao abrir a porta de sua residência para fugir encontrou com um policial próximo ao tanque, que saiu correndo com o menino, que segurou o menino pela mão, que ao tentar pular a cerca o menino ficou para trás, que escutou um tirou, que ao olhar para trás viu que o menino estava caído; perguntado, disse que o menino caiu antes do tiro; que acredita que o menino tenha batido em um pedaço de pau que tem na cerca". Declarou ainda o pai da vítima que não entrou em luta com o recorrente e que o seu cachorro possuía apenas 7 meses na data dos fatos e apenas latiu no momento da abordagem, porém estava acorrentado. Concluído o inquérito policial, o Delegado de Polícia indiciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 3º, do CPB, tendo o Promotor de Justiça com atribuições na Comarca de Uberaba requerido a remessa dos autos para a Justiça Militar, tendo em vista que não houve a prática dolosa do crime de homicídio. O Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba acolheu a pretensão do Ministério Público e remeteu os autos para a Justiça Militar. Após ser suscitado conflito negativo de competência pelo Juiz de Direito da 3ª Auditoria da Justiça Militar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, havendo dúvidas acerca da natureza dolosa ou culposa do crime de homicídio, compete à justiça comum promover a instrução probatória e decidir se haverá o pronunciamento ou a desclassificação do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Remetidos os autos para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, o Promotor de Justiça com atribuições naquele juízo manifestou-se pugnando pela aplicação analógica do art. 28 do CPP, para que fossem remetidos os autos ao Procurador Geral de Justiça, tendo em vista sua convicção de tratar-se de crime militar. Diante da substituição do membro do Ministério Público com atribuições para atuar na 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba, o novo Promotor ofereceu denúncia em tal juízo, tendo sido a mesma aceita, bem como determinada a citação do ora recorrido (fl. 238). Das oito testemunhas arroladas pela defesa, as mesmas constantes na denúncia, seis foram ouvidas, salvo duas que não foram localizadas, tendo as partes desistido de ouvir as mesmas. Após a oitiva das testemunhas, em alegações finais, o Ministério Público com atribuições na 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba pugnou pela desclassificação do crime para homicídio culposo, previsto no § 3º do CP, enquanto a defesa do ora recorrente requereu que fosse o réu absolvido "diante da ausência de prova da culpa aplicando-se a teoria da imputação objetiva, com ausência do risco proibido em direito", e, em pedido eventual, pugnou pela aplicação da pena em seu mínimo legal e pela concessão de sursis. Ao proferir a sentença, o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba desclassificou a imputação da prática de crime de homicídio doloso para a prática do crime previsto no art. 121, § 3º, do CPB. Remetidos os autos novamente para a Justiça Militar, a Exma. Sra. Juíza determinou a intimação das partes para ratificação dos atos praticados, bem como facultou o oferecimento de novas alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do denunciado, pela prática do crime previsto no artigo 206 (homicídio culposo) do Código Penal Militar (CPM). A Exma. Juíza proferiu a sentença constante às fls. 449/457, condenando o ora recorrente pela prática do crime de homicídio culposo previsto no art. 206, § 1º, do CPM. Ao estabelecer a pena base, a magistrada considerou, as circunstâncias do crime "resultaram em prejuízo irreparável", que "a conduta foi derivada de culpa" e que a motivação foi a "falta de cautela na abordagem policial", e fixou a pena em 01 ano e 6 meses de detenção, mantendo a pena provisória no mesmo quantum, diante da inexistência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase de fixação da pena, a magistrada reconheceu a existência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 206 do CPM e, diante da ausência de causas de diminuição, majorou a pena provisória em 1/3, tornando a pena definitiva em 2 anos de detenção, suspendendo a execução da mesma pelo prazo de 2 anos. Intimado na data de 19/06/2020, o militar declarou à fl 468 que não teria intenção de recorrer da decisão, entretanto, na data de 26/08/2020, a defesa do ora apelante protocolou a petição constante à fl.481 informando que pretende recorrer da decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Após ser intimado para apresentar as razões do recurso interposto, a defesa do ora recorrente juntou as mesmas às fls. 484/499, argumentando que agiu no estrito cumprimento do dever legal e que, não agiu com culpa. Disse que no local dos fatos, existe apenas um destacamento e que há falta de militares, que o local estava escuro e que, após os fatos, teve que utilizar sua lanterna para localizar o corpo da criança. Disse que a ausência de lanterna no momento da abordagem não evidencia sua culpa e que as perícias demonstraram que o tiro foi disparado a distância e que, após a abordagem, o apelante apresentou lesões em suas duas mãos e joelho, o que demonstraria que houve luta corporal e justificaria o disparo acidental da arma. Disse que restou comprovado pela testemunha Ten. PM Bruno de Oliveira, fl. 107, que o estojo da munição não foi ejetado e que tal circunstância teria ocorrido porque o pai da vítima estaria segurando a arma no momento do disparo acidental, arrematando que o disparo aconteceu por culpa do pai da vítima. Disse também o apelante que a dosimetria da pena foi equivocada, pois os aumentos decorreram de mera subjetividade, e não foram reconhecidas as atenuantes previstas nos incisos II e II, "b" e "d" do art. 72 do CPM. Aduziu que não restou configurada a causa de aumento prevista no § 1º do art. 206 do CPM, por inobservância de regra técnica de profissão, pois tal circunstância se confundiria com o mérito da ação, e não houve a demonstração de qual regra de cautela foi infringida. Disse, ainda, que o aumento no patamar máximo de 1/3 não foi justificado. Com tais razões, o apelante requer que seja reformada a sentença e seja ele absolvido, com fundamento na alínea "d" ou "e" do art. 439 do CPPM, por ter agido em estrito cumprimento do dever legal e diante da ausência de provas. Em pedido eventual, requereu que seja decotada a causa de aumento e aplicada a pena em seu mínimo legal. Em contrarrazões, o representante do Ministério Público argumentou que restou comprovada a culpa do apelante e que o mesmo não agiu no estrito cumprimento do dever legal; que a dosimetria da pena está correta e que a causa de aumento foi devidamente reconhecida. Com tais argumentos, o Ministério Público pugnou para que: seja reconhecida a prescrição e, alternativamente, caso superada a preliminar, seja negado provimento ao mérito do recurso interposto na parte em que requer a absolvição do apelante, uma vez que a decisão de primeiro grau respeita as disposições legais aplicáveis à espécie. A nobre Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 6, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, uma vez que restou comprovada a conduta culposa do apelante e a dosimetria da sentença está correta. Remetidos os autos ao Excelentíssimo desembargador revisor, nada foi solicitado. É o breve relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que, ao presente recurso, deve ser dado parcial provimento, apenas para ajustar a dosimetria da pena, mantendo-se, entretanto, a condenação do apelante pela prática do crime de homicídio culposo previsto no art. 206, § 1º, do CPM. Antes de adentrar no mérito da presente causa, cabe registrar que o presente caso não teve a devida e costumeira atenção do Ministério Público. Os documentos encartados nos autos demonstram de modo incontroverso que o apelante efetuou um disparo de arma de fogo, cuja intenção era alvejar o pai da criança vitimada. Neste caso, é de clareza meridiana que se trata de erro de execução, que implicaria em reconhecer a prática do crime em sua modalidade dolosa, com uma punição mais adequada ao caso concreto. O erro de execução é expressamente previsto no art. 37 do CPM. Diante da inércia do Ministério Público em sustentar a prática de crime doloso e, em especial, considerando a existência de recurso apenas da defesa, resta sepultada qualquer possibilidade de punição do apelante de acordo com a determinação constate no art. 37 do CPM. No que se refere ao mérito do presente recurso, deixo de acolher a tese da defesa de que o apelante agiu em estrito cumprimento do dever legal. Inexiste qualquer determinação legal ou regulamentar de fazer disparo de arma de fogo contra pessoa em fuga. Não é dever legal da polícia atirar em pessoas com a finalidade de abordá-las. No caso em apreço, sequer houve a comprovação da necessidade do uso do armamento. A versão do apelante de que um cão da raça “pitbull” existente na residência da vítima o teria atacado não restou minimamente comprovada pelos elementos constantes nos autos. Logo após a ocorrência dos fatos, o perito da Polícia Civil disse que o cão que seria bravo e perigoso sequer saiu de sua casa e não rosnou (fls. 65/88). As testemunhas Margareth Matos Souza e Mariana Matos, vizinhas da vítima, declararam que, no local dos fatos, não havia um cão da raça “pitbull”, mas um cão filhote com apenas 7 meses. A circunstância de o local estar escuro não justifica o disparo de arma de fogo. Pelo contrário, o disparo de arma de fogo em local escuro pode acarretar, como de fato acarretou, em verdadeira tragédia, com a morte de uma criança que foi atingida por um projétil em sua face. A afirmação de que a culpa da morte da criança seria de seu pai, que teria entrado em luta corporal com o apelante, também não resta comprovada nos autos. Ao disparar no escuro, o apelante, no mínimo, assumiu o risco de matar alguém, como de fato matou. Portanto, resta demonstrada a autoria e materialidade do crime, razão pela qual a condenação do apelante deve ser mantida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Todavia identifiquei ausência de fundamentação válida para a elevação da pena-base e de justificativa para aplicação da causa de aumento em sua fração máxima. Para fixar a pena-base em 01 ano e 6 meses de detenção, a Excelentíssima Sra. Juíza de primeiro grau considerou que as circunstâncias do crime "resultaram em prejuízo irreparável", que "a conduta foi derivada de culpa" e que a motivação foi a "falta de cautela na abordagem policial". Com a devida vênia, qualquer crime de homicídio consumado inexoravelmente acarreta "prejuízo irreparável". A consequência natural da prática de um crime de homicídio consumado não pode justificar racionalmente a elevação da pena. Nesse aspecto, vale observar que o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.” Dizer que no homicídio consumado houve prejuízo irreparável com a morte da vítima significa, nos termos da lei, deixar de fundamentar a exasperação da pena. A constatação de que a prática do crime culposo decorreu de "falta de cautela na conduta "derivada de culpa" e que faltou cautela na abordagem policial apenas descreve a característica essencial de todo e qualquer crime culposo, qual seja, a inobservância de um dever de cuidado. Novamente, não há qualquer fundamentação que justifique o aumento da pena-base. Também não vislumbro justificativa, na sentença, para que tenha sido majorada a pena provisória em 1/3, ao ser aplicada a previsão constante no § 1º do art. 206 do CPM. O manuseio de armas e as circunstâncias em que é possível efetuar um disparo seguro fazem parte da formação técnica do militar. E, diga-se de passagem, constitui aspecto fundamental de sua formação. A violação das regras de cuidado que impedem efetuar um disparo contra quem está em fuga, em local escuro, como no caso, justifica a aplicação da causa de aumento em exame. Cabe, agora, examinar a questão relativa ao quanto de pena a ser acrescido à pena-base. De acordo com o art. 73 do CPM, "Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime.". Inexistindo fundamentação para justificar a aplicação do quantum de agravamento da pena em seu grau máximo, entendo que o aumento deverá operar-se em seu mínimo legal, de um quinto. Não ausência de fundamentação, o condenado tem direito à pena mínima estabelecida em lei. Desta forma, inexistindo fundamentação apta a justificar a elevação da pena-base acima de seu mínimo legal, fixo a mesma em um ano de detenção. Diante da ausência de agravantes e atenuantes, a pena provisória permanece em um ano e, aplicada a previsão constante no § 1º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do art. 206 do CPM, aumento a pena provisória em um quinto, alcançando a pena definitiva 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto. Mantenho o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do que foi fixado em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. RUBIO PAULINO COELHO, REVISOR Houve o recebimento da denúncia, pois o Ministério Público atuante na 3ª AJME a ofereceu em 06 de março de 2017, Evento 4, e, assim, acompanho o entendimento do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, que pediu vista dos autos exatamente para dirimir esta dúvida. Portanto passo pela preliminar de ausência de imputação objetiva e, no mérito, ratifico o voto do e. desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, analisei com o costumeiro cuidado e com aprofundamento os autos do processo que ora julgamos, notadamente em razão da preliminar arguida pela defesa em sustentação oral. Destaco, por oportuno e necessário, que neste momento estamos julgando apenas a preliminar relativa à ausência de imputação objetiva quanto ao crime de homicídio culposo (art. 206 do CPM), levantada pela combativa defesa a partir da tribuna, diga-se, em sustentação oral no julgamento do apelo. Se acolhida a preliminar, na esteira das razões do voto do eminente desembargador relator, resta a nulidade do processo, e, lado outro, se rejeitada a preliminar, passamos ao julgamento do mérito, iniciando pelo eminente relator. Pois bem. Preliminar Peço venia ao eminente desembargador relator para divergir em relação à supracitada preliminar, inerente a uma suposta ausência de imputação objetiva, acarretada pelo não aditamento da denúncia quanto ao crime de homicídio culposo, previsto no art. 206 do CPM. Compulsando os autos, verifiquei que o feito teve trâmite inicial nesta Justiça especializada quando, em março de 2015, a douta Juíza de Direito da 3ª AJME – Dra. Daniela de Freitas Marques – decidiu pela competência da Justiça comum estadual. Em seguida, após recebidos os autos pelo Juízo da Justiça comum estadual, o MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba acolheu o parecer do Ministério Público quanto à existência, em tese, de crime na modalidade culposa, devolvendo os autos à Justiça Militar estadual. Aí, recebidos os autos na 3ª AJME, o Ministério Público ofertou denúncia contra o acusado, e o fez com supedâneo no tipo penal do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 206 do CPM, com narrativa fática absolutamente eficaz e satisfatória, incluindo os fundamentos quanto ao entendimento da culpa por imprudência. Peço vênia para transcrever parte da denúncia, dirigida ao Juiz de Direito do Juízo Militar da 3ª Auditoria de Justiça Militar, datada de 06 de março de 2017, Evento 4 PEÇAS DIGITALIZADAS2, in verbis: ... [...] Neste instante, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo e atingiu o menor Douglas Henrique Souza Conceição, filho de Jhonson, que também se encontrava nos fundos da residência. O menor veio a óbito, conforme laudo de exame de necropsia de fl. 31. O denunciado não observou o dever de cuidado objetivo exigido de sua função Policial militar quando, por imprudência, manteve a arma de fogo engatilhada e manteve o dedo na tecla do gatilho, que culminou no disparo que vitimou o ofendido” Diante da moldura fática narrada, o denunciado. Cb PM Kelve Maxuell de Oliveira se encontra incurso no artigo 206 (homicídio culposo) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o acusado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas cumprida as demais formalidades da lei para ao finaI, ser condenado nas sanções cabíveis. Portanto a denúncia já havia sido recebida nesta Justiça Especializada, com despacho/decisão em março de 2017. Após o recebimento da denúncia, o douto Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME – Dr. André de Mourão Motta – suscitou o conflito negativo de competência, por entender que a competência era da Justiça comum estadual. O Superior Tribunal de Justiça decidiu o conflito pela competência da Justiça comum estadual. Remetidos os autos à 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, houve por bem o douto Juiz de Direito daquela vara decidir pela desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de homicídio culposo, entendimento firmado pelo Ministério Público, retornando os autos para esta Justiça especializada, especificamente para a 3ª AJME, onde o feito teria continuidade. Esses fatos, conforme já demonstrado, estão devidamente comprovados pelos documentos acostados no Evento 4 – Peças Digitalizadas 2, Peças Digitalizadas 3, e Peças Digitalizadas 4. Prossigo. Com o retorno dos autos para a 3ª AJME, o feito foi reativado, tendo o Ministério Público e a combativa defesa ratificado os atos até então praticados, conforme Evento 2 – Peças Digitalizadas 15. Para que não paire dúvidas, esclareço que as manifestações do representante do Ministério Público na Justiça Militar – o qual ratifica os atos já praticados e manifesta-se pelo prosseguimento do feito –, acostadas às fls. 52, 53 e 65 do arquivo Peças Digitalizadas 15, do Evento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 2, datam respectivamente de 31/10/2019, 01/11/2019 e 04/02/2020, portanto são posteriores à denúncia constante do Evento 4 já delineada alhures, que data de 06 de março de 2017. Então, não é possível afirmar a ausência de imputação objetiva quanto ao crime de homicídio culposo, previsto no art. 206 do CPM, uma vez que há denúncia específica para o delito, há decisão específica quanto ao recebimento da referida denúncia, e, ainda, mais uma vez, ressalto a ratificação de todos os atos até então praticados pela acusação e pela defesa. Com efeito, houve uma confusão processual por parte da defesa, que poderia levar o Judiciário a um erro muito mais grave, de anular todo um processo de forma absolutamente indevida, e, diga-se, aliás, um processo que está em curso desde o ano de 2015. Dessa forma, pedindo vênia ao e. desembargador relator estou rejeitando a preliminar. É como voto neste momento. MÉRITO Afastada a preliminar de ausência de imputação objetiva, no mérito, acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator. É como voto em relação ao mérito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Geais, aos 13 de abril de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator